Tribunal: TJSP
Processo: 2106485-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERASA LIMPA NOME. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência formulada pela autora a fim de obter a exclusão de dívidas prescritas da plataforma ''Serasa Limpa Nome''. Pretensão de reforma pela via recursal. Impossibilidade. Matéria objeto do recurso que está afeta à

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERASA LIMPA NOME. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência formulada pela autora a fim de obter a exclusão de dívidas prescritas da plataforma ''Serasa Limpa Nome''. Pretensão de reforma pela via recursal. Impossibilidade. Matéria objeto do recurso que está afeta à suspensão determinada no IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000. Pleito da agravante quem por ora, não pode ser analisado, sem prejuízo de nova apreciação após a deliberação final sobre a questão pelas Turmas Especiais Reunidas de Direito Privado 1, 2 e 3. Ausência de interesse recursal verificada. RECURSO NÃO CONHECIDO.